Tribunal: TJSP
Processo: 2177708-47.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança - Decisão que determinou a emenda da inicial e juntada de extratos– Superveniente emenda da inicial - Perda do objeto do recurso.

Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177708-47.2016.8.26.0000, da Comarca de Itatinga, em que são agravantes ERMINDA
DOS SANTOS FOGAÇA, NILSON PINTO DE OLIVEIRA e ISAIAS CEZAR, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177708-47.2016.8.26.0000 - Itatinga 2/4
AGRAVANTES: ERMINDA DOS SANTOS FOGAÇA, NILSON PINTO DE OLIVEIRA
E ISAIAS CEZAR
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
INTERESSADOS: CEZARINA TAVARES GOBBO, JOÃO RODRIGO NUNES, JOSE
CARLOS FOGAÇA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS SILVEIRA, LUIZ CRUZ,
MILTON PINTO DE OLIVEIRA, VERA DALVA GUTIERRES DE LIMA, DANIEL
GUSTAVO GUTIERRES DE LIMA, ADAIR JOSE GUTIERRES DE LIMA, APA
PAULA GUTIERRES DE LIMA, LUIZ FRANCISCO GUTIERRES DE LIMA, JOÃO
BATISTA DE LIMA, ADEMIR NUNES, ANTONIO CARLOS GENEROSO E FLAVIO
JOSE ROSA
VOTO no 134766
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de
sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a
expurgos inflacionários em cadernetas de poupança - Decisão que
determinou a emenda da inicial e juntada de extratos
Superveniente emenda da inicial - Perda do objeto do recurso.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que asseverou:
"Vistos.Revejo a decisão de fls. 166/167, a fim de oportunizar o contraditório.Entretanto, não se
olvida que o documento exigido não se trata de título executivo. Aliás, em nenhum momento
atribuiu-se referida eficácia ao documento exigido. Trata-se, com efeito, de documento probatório
indispensável à prova da existência e extensão dos danos individualmente sofridos.Cumpre
destacar ainda que referido documento é fornecido mediante simples requerimento administrativo,
cujo procedimento deve ser cumprido pela parte, cabendo ao Poder Judiciário sua requisição,
apenas, em caso de negativa devidamente comprovada.Bem por isso, providencie a parte
requerente, em 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial, documento original do banco que
comprove a existência de saldo em conta poupança com aniversário até o dia 15 de janeiro de
1989 - extrato de fevereiro que comprove o saldo em janeiro, juntando:- extrato impresso pela
intranet do Banco, constando a agência BNC, modalidade e número da conta, bem como,
matrícula e nome do funcionário responsável; ou- extrato emitido pela Superintendência do
Banco, no qual se ateste sua autenticidade mediante declaração em seu anverso de que se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177708-47.2016.8.26.0000 - Itatinga 3/4
cópia do original, microfilmado, nos termos da Lei no 5.433/69 e Decreto no 1.789/96.Fls. 174:
Ademais, retifique-se o pólo ativo da ação procedendo à exclusão de Cezarina Tavares Gobbo;
bem como, desentranhem-se os seus documentos, entregando-os ao seu patrono.Intime-se".
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento está prejudicado.
De plano, anote-se que em consulta ao SAJ-sistema informatizado do Tribunal
de Justiça/SP, verificou-se que o agravante emendou a inicial providenciando o quanto requerido
pelo Juízo, conforme segue transcrito no substancial: "Vistos. 1. Fls: 214-A/216: Recebo como
emenda à inicial. 2. Custas diferidas ao final pela parte vencida. Contudo, os exequentes deverão
providenciar o pagamento relativo à taxa de postal ou despesa decorrente de condução de Oficial
de Justiça. Prazo: 10 (dez) dias. 3. Ante a limitação de litisconsortes, de ofício, altero o valor da
causa para R$ 8.836,67 (oito mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos). 4.
Considerando a sistemática para o cumprimento de sentença adotada pelo Novo Código de
Processo Civil, a intimação do executado deve seguir os termos do artigo 523 do CPC e não nos
termos da inicial, elaborada na vigência do antigo Código de Processo Civil. 5. Os exequentes
requereram o cumprimento do julgado (ação civil pública - 6a Vara da Fazenda Pública, São Paulo-
SP), instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do débito. Estando a petição
nos moldes do art. 524 do CPC, intime-se o executado, pessoalmente, para no prazo de 15 (quinze)
dias pagar o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de
custas, se houver (CPC, art. 513, § 2o), sob pena de o débito ser acrescido de multa de (10%) e
honorários (10%). Findo o prazo para o pagamento voluntário, inicia-se, independente de penhora
ou nova intimação, o prazo de 15 dias para apresentação de impugnação. Havendo pagamento,
digam os exequentes, observando que o silêncio será interpretado como concordância, caso em
que os autos subam conclusos para extinção pelo pagamento. Não havendo o pagamento e
considerando que a penhora deva incidir inicialmente sobre ativos financeiros, recolhidas as taxas
devidas, fica deferida a elaboração de minuta para o bloqueio de ativos financeiros (CPC, art. 835,
I e § 1o). Ficam, desde já deferidas, as pesquisas junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Se
diante das medidas adotadas não se verificar a penhora de bens, manifestem-se os exequentes
requerendo o que de direito (indicando bens à penhora), sendo que no silêncio, aguarde-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177708-47.2016.8.26.0000 - Itatinga 4/4
cartório por 30 (trinta) dias, remetendo-se após ao arquivo. Por fim, certificado o trânsito em
julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 523, as partes exequentes poderão requerer
diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá
também aos fins previstos no art. 782, § 3o, todos do Código de Processo Civil. Buscando atender
a celeridade imposta pela Emenda Constitucional no 45 (reforma do Judiciário), via digitalmente
assinada desta decisão servirá de mandado ou carta, cujo cumprimento, por Oficial de Justiça,
deverá atender aos ditames legais, bem como o disposto no Capítulo VI da NSCGJ, itens 04 e 05.
Intime-se.".
Tal decisão, além de correta, tornou desnecessária a apreciação do presente
agravo de instrumento.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator